Tribunal: TJSP
Processo: 1004991-80.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Incontroversa a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Pretensão recursal adstrita ao reconhecimento de abalo moral, à aplicação da taxa média de juros da modalidade de empréstimo consignado e à majoração da verba honorária – Admissibilidade, em reduzida parte, do pedido de reforma –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Incontroversa a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Pretensão recursal adstrita ao reconhecimento de abalo moral, à aplicação da taxa média de juros da modalidade de empréstimo consignado e à majoração da verba honorária – Admissibilidade, em reduzida parte, do pedido de reforma – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada – Expedição de ofício – Indeferimento – Regularidade da representação processual da apelante - Contrato de empréstimo pessoal não consignado com descontos realizados em conta bancária – Aplicável, no caso, a taxa média correspondente a tal modalidade de contrato – Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – Precedente desta C. Câmara – Verba honorária fixada com base no valor da condenação que não remunera de forma adequada o patrono da apelante – Apreciação equitativa – Possibilidade – Inteligência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios que comportam majoração – Tabela da OAB/SP que possui caráter meramente informativo (art. 85, § 8oA, do Código de Processo Civil) – SENTENÇA REFORMADA EM REDUZIDA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão.